Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-28.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000134-28.2018.8.05.0006

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANUZA SILVA SOUZA DA CONCEICAO

Advogado(s): LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE DOUTORADO. VÍCIO DE FORMA. AUSÊNCIA DE PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, professora da rede de ensino de Amargosa/BA, que teve indeferido seu pedido de licença remunerada para cursar doutorado. A negativa foi fundamentada na suposta ausência de interstício legal e na alegada imprescindibilidade da servidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença remunerada para qualificação profissional, com base nos seguintes pontos: (i) saber se a ausência de parecer da Comissão Permanente de Avaliação, exigido pelo art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 08/2006, configura vício de forma; (ii) saber se a justificativa de imprescindibilidade da servidora supre a necessidade de motivação individualizada, conforme exigido pelos princípios da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 08/2006 exige, como condição para a concessão da licença, o parecer favorável da Comissão Permanente de Avaliação, o que não foi observado no caso concreto.

4. A ausência do referido parecer configura vício de forma, comprometendo a validade do ato administrativo de indeferimento.

5. A justificativa genérica de imprescindibilidade não foi acompanhada de demonstração concreta de impacto funcional, tampouco foi compatível com o interesse público primário, que é a valorização e capacitação dos profissionais da educação.

6. A suposta discricionariedade do ato não autoriza a Administração a desconsiderar requisitos legais expressos, sob pena de nulidade por afronta ao princípio da legalidade.

7. Comprovada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a concessão da segurança, com a anulação do ato coator e a determinação da concessão da licença remunerada para o curso de doutorado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de parecer da Comissão Permanente de Avaliação, exigido pelo art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 08/2006, constitui vício de forma que nulifica o ato administrativo de indeferimento de licença remunerada para qualificação profissional. 2. A Administração Pública não pode invocar discricionariedade para suprimir formalidades legais essenciais, tampouco justificar indeferimento com razões genéricas que não atendam ao princípio da motivação."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 08/2006, art. 108; Lei Complementar Municipal nº 023/2011, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000134-28.2018.8.05.0006, sendo Apelante Vanuza Silva Souza da Conceição e Apelado Município de Amargosa/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e dar provimento a
o recurso
.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator